Tribunal: STF
Processo: ARE 1457458
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE), assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SECRETÁRIA MUNICIPAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI Nº 611/2012 QUE DISPÕE SOBRE SUBSÍDIO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTADA. INSURGÊNCIA RECURSAL FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, I DA LRF. RESSALVA EXPRESSA QUANTO AOS PAGAMENTOS DERIVADOS DE SENTENÇA JUDICIAL OU DE DETERMINAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL. REDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO AUTORIZATIVO DA REDUÇÃO SALARIAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS LIMITES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.  
    1. Recurso conhecido porque adequado, tempestivo e preparo dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC.  
    2. A preliminar de falta de interesse de agir pela suposta ausência de pleito administrativo prévio não merece prosperar, pois tal ausência não impede o manejo de ação judicial, sobretudo porque lesão ou ameaça a direito não pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV da Constituição Federal. Ademais, a Lei Complementar Municipal nº 611/2012não exige o prévio pedido administrativo para pleitear verbas de natureza salarial, como no caso dos autos. Afastada, portanto, a referida preliminar.  
    3. Restou comprovado ter a parte Requerente exercido o cargo comissionado de Controladora Geral do Município de Arauá nos anos de 2015 e 2016, bem como restou comprovada a vigência da Lei Municipal nº 611/2012, a qual estabeleceu em seu art. 3º o subsídio mensal dos secretários municipais em R$ 6.012,70 (seis mil e doze reais e setenta centavos), comprovando-se ainda que anos de 2015 e 2016 a Requerente recebeu mensalmente a título de salário-base o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), tudo conforme fichas financeiras de fls. 14/15.  
    4. A Lei Municipal nº 611/2012 é taxativa e determina o valor exato que cada agente político receberá mensalmente, estabelecendo para os secretários o valor de R$ 6.012,70 (seis mil e doze reais e setenta centavos) a partir de 01/01/2013, conforme documento de fls. 18/19.  
    5. Como consequência, a diferença salarial entre o valor efetivamente recebido, conforme atestado nas fichas financeiras juntadas aos autos às fls. 14/15, e o devido, qual seja, o subsídio de secretário municipal, é medida de que impõe.  
    6. No que concerne à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF ao caso em comento, observo que o seu art. 22, parágrafo único, I apenas proíbe a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração quando a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite previsto nos artigos 19 e 20 da mesma lei.  
    7. Contudo, este dispositivo ressalva expressamente as hipóteses de pagamentos que derivem de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual – como é o caso dos autos. Observe-se: Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;  
    8. O art. 169, §3º da CF dispõe que, para o cumprimento dos limites estabelecidos durante o prazo dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os entes públicos adotarão algumas providências, porém, dentre as elencadas, não está a de vedação de concessão de adicional.  
    9. No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe: Apelação Cível – Ação Ordinária de Cobrança – Servidora Pública Municipal – Professora de Santa Luzia do Itanhy – Adicional de 1/3 – Triênio – Direito garantido à servidora no art. 114, II, da Lei Complementar nº 03/2006 – Estatuto do Magistério Público Municipal – Recurso do Município que se cinge a alegar que o limite de previsão orçamentária previsto lei de responsabilidade fiscal de gasto com pessoal foi ultrapassado e que procedeu ao corte de concessão de adicionais e gratificações como medidas para se adequar ao limite imposto na lei complementar – Ausência de Prova. I - A vedação de concessão de vantagem a servidor do Município somente ocorreria acaso o mesmo tivesse ultrapassado o limite de despesa total com pessoal de 95%, estabelecido no art. 22, §U, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal (lei complementar nº 101/2000), além de que a possibilidade de corte de gasto orçamentário com custo de servidor não está entre as condutas elencadas no art. 169, §3º, da Constituição Federal. II - Assim, inexistindo nos autos prova da ultrapassagem do limite de gasto com pessoal de 95% estabelecido na LRF, o direito da parte autora deve se manter reconhecido, nos moldes estipulados na sentença, para determinar o recebimento do adicional de 1/3 (triênio) à servidora municipal, autora da ação de origem, nos termos do art. 114, II, da Lei Complementar nº 03/2006, com as diferenças retroativas desde a data em que fez jus à percepção, quando completou 25 anos de efetivo exercício do serviço público, uma vez que respeitada a prescrição quinquenal de trato sucessivo. III – Recurso conhecido e desprovido. Votação Unânime. (Apelação Cível nº 201800705484 nº único0000225-17.2017.8.25.0078 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Elvira Maria de Almeida Silva - Julgado em 30/04/2018).  
    10. Alega ainda o Município a possibilidade de redução do subsídio de secretário municipal por ser o mesmo agente político. Em que pese o art. 6º da Lei municipal n° 611/2012 disponha sobre a possibilidade de serem aplicados os redutores necessários para adequação dos salários pagos ao Prefeito, Vice Prefeito e Secretários Municipais para que fiquem de acordo com os limites legais que disciplinam a matéria, entendo que eventuais redutores salariais não poderiam ser aplicados sem a autorização previa do ato administrativo competente. Assim, uma vez prestado o serviço pela Requerente, não havendo ato administrativo autorizativo da redução salarial e não sendo comprovada violação aos limites legais, é irrefutável o direito de recebimento das contraprestações devidas em sua integralidade, conforme bem asseverou o juízo de piso.  
    11. Destarte, impõe-se a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas, devendo ser aplicado o subsídio de secretário municipal, no período em que a parte autora ocupou o cargo de Controladora Geral do Município (abril de 2015 a dezembro de 2016).  
    12. Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal: (Recurso Inominado Nº 201901009810 Nº único: 0001095-65.2017.8.25.0077 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 10/03/2020).  
    13. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.º 12.153/2009.  
    14. Sem condenação ao pagamento das custas processuais. Outrossim, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.  
    15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988, e a parte recorrente alega violação ao disposto no art. 169, § 3º, também da Constituição Federal.
    3.  É o relatório. Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. Outrossim, os temas de repercussão geral envolvendo a impenhorabilidade do bem de família não possuem aderência expressa com o caso concreto em julgamento.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 26 de setembro de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.